Tribunal: TJBA
Processo: 0000325-05.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000325-05.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: LEDA MARIA SOUZA NOVAIS BILAC

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Piripá contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados pela Apelada, servidora pública municipal, para condenar o ente público ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, além de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a nulidade da sentença por suposta ausência de análise das preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, bem como por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide;

b) a responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas salariais pleiteadas, considerando a distribuição do ônus da prova;

c) a ocorrência de julgamento ultra petita na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Embora o magistrado de primeiro grau não tenha se manifestado em capítulo autônomo sobre cada uma das preliminares arguidas, a sua análise e rejeição podem ser extraídas da fundamentação adotada para o julgamento do mérito, que se mostrou incompatível com o acolhimento das teses defensivas. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, não configurou cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida, referente à comprovação do pagamento de verbas salariais, é eminentemente documental, cabendo ao devedor apresentar a prova da quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mérito, o direito da servidora ao recebimento da remuneração é incontroverso, constituindo contraprestação pelos serviços prestados e verba de natureza alimentar. O Município, ao alegar fato extintivo do direito da Autora, atraiu para si o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas cobradas, o que não ocorreu nos autos. A alegação de dificuldades decorrentes da transição de gestão não exime a Administração Pública do seu dever de manter a regularidade dos pagamentos e a devida documentação comprobatória.

Configura-se o julgamento ultra petita quando o juiz condena a parte em quantidade superior à que foi demandada, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Tendo a Autora pleiteado indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e a sentença fixado a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), impõe-se a reforma da decisão para decotar o excesso e adequar a condenação ao limite do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), adequando-a ao pedido inicial, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A rejeição implícita de preliminares, por meio de fundamentação de mérito com elas incompatível, não acarreta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando as razões de decidir são claras e suficientes para a solução da controvérsia. 2. Compete ao ente público, na condição de devedor, o ônus de provar o pagamento de verbas salariais a servidor público, não podendo a alegação de dificuldades de transição de gestão eximi-lo dessa obrigação. 3. A condenação em valor superior ao postulado na petição inicial a título de danos morais configura julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado para restabelecer a conformidade com os limites da lide, em observância ao princípio da congruência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000325-05.2013.8.05.0066
, em que figuram como Apelante, o
MUNICIPIO DE PIRIPA
e como Apelada,
LEDA MARIA SOUZA NOVAIS BILAC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05